Tribunal: TRF3
Processo: 5871928-77.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
134/261)

5871928-77.2019.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5871928-77.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOAO BATISTA MARTINHO BARBOZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON BARJUD ROMERO - SP194384-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA MARTINHO BARBOZA

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON BARJUD ROMERO - SP194384-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PPP. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia previdenciária, mantendo o reconhecimento de período rural em regime de economia familiar, períodos especiais e o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Fato relevante. O agravante sustenta a ausência de prova material do labor rural, a inexistência de exposição a ruído para fins de reconhecimento de atividade especial e a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu o labor rural com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal e a especialidade com fundamento em PPP que demonstra exposição a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova material suficiente para o reconhecimento do tempo rural em regime de economia familiar; (ii) saber se restou comprovada a exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial; e (iii) saber se a Emenda Constitucional no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 149/STJ, exige-se início de prova material para comprovação do labor rural, admitida sua complementação por prova testemunhal.

Conforme a Súmula 577/STJ, é possível estender a eficácia probatória do início de prova material para períodos anteriores, desde que corroborada por prova testemunhal idônea.

No caso, o registro de empregado rural, aliado à prova testemunhal, comprova o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período reconhecido.

O art. 201, § 1o, da CF/1988 assegura proteção ao trabalhador exposto a condições prejudiciais à saúde.

A caracterização da atividade especial observa o princípio tempus regit actum, conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço.

O PPP é documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo suficiente para o reconhecimento da especialidade.

A exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos enseja o reconhecimento da atividade especial, independentemente de avaliação quantitativa para agentes químicos previstos na NR-15.

No caso, os PPPs demonstram exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos, justificando o reconhecimento da especialidade.

A Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao regime de pagamento de precatórios, não alterando os critérios de fixação dos consectários legais no processo de conhecimento.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do tempo rural em regime de economia familiar exige início de prova material, ainda que não exauriente, corroborado por prova testemunhal. 2. O PPP é documento suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, apto ao reconhecimento da atividade especial. 3. A exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos enseja o reconhecimento da especialidade. 4. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no processo judicial.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5871928-77.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOAO BATISTA MARTINHO BARBOZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON BARJUD ROMERO - SP194384-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON BARJUD ROMERO - SP194384-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA MARTINHO BARBOZA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de período rural em regime de economia familiar e períodos especiais, e o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O INSS argumenta a impossibilidade de reconhecimento do período rural, ante a inexistência de prova material do labor rural em regime de economia familiar. Aduz também a impossibilidade de considerar tempo especial por exposição a ruído, ante a ausência de efetiva exposição ao agente nocivo. Sustenta ainda, que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pelas partes recorrentes já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação das partes recorrente em relação a provimento judicial que lhes foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

Quanto ao tempo de serviço trabalhado no campo, a decisão impugnada registrou que a jurisprudência iterativa deste Tribunal era (até o advento da Súmula n. o 149, do S.T.J.) no sentido de que, no caso de rurícolas, a prova para a comprovação de tempo de serviço poderia ser meramente testemunhal.

Ademais, restou asseverado que, com o advento da Súmula 149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, houve mudança de posição, entendendo-se pela necessidade de prova material embora não exauriente.

Embora destacada a discordância da Súmula n°149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em vista do primitivismo da natureza das relações no campo em tempos pretéritos, não há como deixar de acompanhá-la. Isso se deve à natureza cada vez mais vinculante de certas decisões e de Súmulas emanadas dos Tribunais Superiores, o que decorre das disposições do novo Código de Processo Civil.

Importante destacar também o entendimento consolidado no C. STJ que permite ao julgador estender a abrangência da eficácia probatória oriunda de documentos qualificados como início de prova material, em face de convincente prova testemunhal, projetando-se tanto para o passado quanto para o futuro, como se vê do enunciado da Súmula n. 577/STJ:

“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. ”

No caso dos autos, presente prova material plena (ID 80443344 - Pág. 3-4) como o registro de empregado, intercalado com registros de outros empregados, constando que durante o período de 25/01/1974 a 25/09/1975 o autor trabalhou como trabalhador rural para a SOCIL - Sociedade de Serviços e Empreitadas Rurais S/C Ltda, corroborados pelos depoimentos das testemunhas que confirmam a atividade no meio campesino, no período em questão.

Portanto, tem-se como certo o trabalho da parte autora no campo, no período de 25/01/1974 a 25/09/1975, em regime de economia familiar

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, os PPPs de ID 80443341 - Pág. 32-33 e 80443345 - Pág. 1-2 expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período de 12/01/2009 a 10/05/2017, laborado junto à empresa SUCOCITRICO CUTRALE LTDA, na função de tratorista, sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV), e por exposição a agentes químicos nocivos (organofosforado - aplicação de herbicidas) previstos nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, 1.2.10 do Decreto 83.080/1979 e 1.0.19 do Decreto 3.048/99.

Ressalto, mais uma vez, que os riscos ocupacionais gerados pelos agentes químicos constantes no anexo 13 da NR-15 não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Outrossim, saliento que a observância aos critérios de aferição ao ruído no nível de exposição normalizado (NEN), conforme metodologia de avaliação prevista na NHO-01 da Fundacentro, aplica-se quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, não sendo este o caso da presente demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que consta PPP atualizado (ID. 80443345, p.01/02), constando o período posterior a 03/08/2016, demonstrando a exposição da parte autora a agentes nocivos até a DER (10/05/2017).

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PPP. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia previdenciária, mantendo o reconhecimento de período rural em regime de economia familiar, períodos especiais e o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Fato relevante. O agravante sustenta a ausência de prova material do labor rural, a inexistência de exposição a ruído para fins de reconhecimento de atividade especial e a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu o labor rural com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal e a especialidade com fundamento em PPP que demonstra exposição a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova material suficiente para o reconhecimento do tempo rural em regime de economia familiar; (ii) saber se restou comprovada a exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial; e (iii) saber se a Emenda Constitucional no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 149/STJ, exige-se início de prova material para comprovação do labor rural, admitida sua complementação por prova testemunhal.

Conforme a Súmula 577/STJ, é possível estender a eficácia probatória do início de prova material para períodos anteriores, desde que corroborada por prova testemunhal idônea.

No caso, o registro de empregado rural, aliado à prova testemunhal, comprova o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período reconhecido.

O art. 201, § 1o, da CF/1988 assegura proteção ao trabalhador exposto a condições prejudiciais à saúde.

A caracterização da atividade especial observa o princípio tempus regit actum, conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço.

O PPP é documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo suficiente para o reconhecimento da especialidade.

A exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos enseja o reconhecimento da atividade especial, independentemente de avaliação quantitativa para agentes químicos previstos na NR-15.

No caso, os PPPs demonstram exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos, justificando o reconhecimento da especialidade.

A Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao regime de pagamento de precatórios, não alterando os critérios de fixação dos consectários legais no processo de conhecimento.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do tempo rural em regime de economia familiar exige início de prova material, ainda que não exauriente, corroborado por prova testemunhal. 2. O PPP é documento suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, apto ao reconhecimento da atividade especial. 3. A exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos enseja o reconhecimento da especialidade. 4. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no processo judicial.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão